Tribunal: TJBA
Processo: 8003284-19.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003284-19.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: EDENILTON GOMES PAZ Advogado(s): CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS, JACKSON WEBER, CINTIA MAYARA EUFRASIO, LUIZ EDUARDO SALIBA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Direito previdenciário. Agravo interno. Aplicação do Tema 1246/STJ. Rediscussão de provas. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC e na tese firmada no Tema 1246/STJ, a qual veda a rediscussão da conclusão do acórdão recorrido sobre a existência de incapacidade laboral para fins de concessão de benefício por acidente de trabalho. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1246 do STJ, ao concluir pela negativa de seguimento do recurso especial, por pretender rediscutir matéria fática acerca da existência de incapacidade laboral, afastada por perícia judicial. III. Razões de decidir 3.A decisão agravada está em conformidade com o Tema 1246/STJ, que considera inadmissível recurso especial que visa rediscutir a conclusão do acórdão recorrido sobre a existência, extensão ou duração da incapacidade laboral do segurado. 4.O laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar que não há incapacidade laboral atual, tampouco redução da capacidade de trabalho. IV. Dispositivo e tese 5.Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É inadmissível recurso especial que objetiva rediscutir, à luz do Tema 1246/STJ, conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de incapacidade laboral do segurado. 2. A perícia judicial é meio técnico idôneo para aferição da incapacidade laboral e, não comprovada tal condição, inviável a concessão de benefício acidentário.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.082.395/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.04.2023 (Tema 1246/STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8003284-19.2022.8.05.0154, em que figuram como agravante, EDENILTON GOMES PAZ, e como agravado, o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça